Tribunal: TCU
Processo: 022.246/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 1.797/2010-TCU-PLENÁRIO.

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial referente aos superfaturamentos verificados nos Contratos de Locação 669/2007 e 670/2007, celebrados entre o município de Dourados/MS e o Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda., referentes à implantação do Hospital da Mulher pelo poder público, e dos valores pagos a maior quando da assinatura de distratos relacionados a esses contratos; Considerando que, mediante o Acórdão 1477/2019-TCU-Plenário , o Tribunal, entre outras medidas, decidiu: " 9.8. sobrestar (...) o julgamento das contas de Delia Godoy Razuk, David Rodrigues Infante Vieira, Norato Marques de Oliveira e do Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda. até o recolhimento integral da dívida objeto do contrato de confissão e parcelamento de dívida formalizado nos autos do Processo Administrativo 24.670/2017 (...) "; e " 9.9. determinar ao Município de Dourados/MS que encaminhe a este Tribunal, anualmente, a partir de janeiro de 2020, os comprovantes de recolhimento da dívida objeto do contrato de confissão e parcelamento de dívida formalizado nos autos do Processo Administrativo 24.670/2017, até a quitação da dívida ou a rescisão antecipada do ajuste (...) "; Considerando que a Prefeitura Municipal de Dourados/MS encaminhou os comprovantes dos recolhimentos mensais à conta do Fundo Municipal de Saúde (peças 385 a 418), registrados em demonstrativo de crédito (peça 419), em que se verifica saldo credor de R$ 128.685,09, a favor dos responsáveis; Considerando que, ante o atendimento aos mencionados comandos do Acórdão 1477/2019-TCU-Plenário , com o adimplemento da obrigação formalizada no Processo Administrativo 24.670/2017, o sobrestamento dos autos pode ser levantado, cabendo a expedição de quitação do débito e o julgamento das contas dos responsáveis pela regularidade com ressalva, sem prejuízo do reconhecimento de crédito em favor dos responsáveis, conforme disposições contidas na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1, de 2/6/2021; Considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 421 e 422) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 423); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", e inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos, tendo em vista o adimplemento da obrigação decorrente do contrato de confissão e parcelamento de dívida formalizado nos autos do Processo Administrativo 24.670/2017; expedir quitação do débito a que se refere o contrato de confissão e parcelamento de dívida formalizado nos autos do Processo Administrativo 24.670/2017 aos responsáveis Delia Godoy Razuk, David Rodrigues Infante Vieira, Norato Marques de Oliveira e Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda., conforme predispõe o art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; reconhecer, em favor dos responsáveis Delia Godoy Razuk, David Rodrigues Infante Vieira, Norato Marques de Oliveira e Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda., crédito no valor de R$ 128.695,09 (em 27/6/2025), tendo vista o recolhimento a maior da dívida decorrente do contrato de confissão e parcelamento de dívida formalizado nos autos do Processo Administrativo 24.670/2017; julgar as contas dos responsáveis Delia Godoy Razuk, David Rodrigues Infante Vieira, Norato Marques de Oliveira e Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda. regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação e) dar ciência desta deliberação ao responsáveis e demais interessados; e f) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.246/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.252/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: David Rodrigues Infante Vieira (XXX.337.859-XX); Délia Godoy Razuk (XXX.715.441-XX); Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda (15.453.640/0001-24); João Paulo Barcellos Esteves (XXX.673.928-XX); Norato Marques de Oliveira (XXX.407.551-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dourados - MS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Heltonn Bruno Gomes Ponciano Bezerra (18634/OAB-MS), representando David Rodrigues Infante Vieira; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), representando Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), Rogerio Castro Santana e outros, representando Sizuo Uemura; Paulo Roberto Mainini, Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS) e outros, representando Wilson Cezar Medeiros Alves; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), Rogerio Castro Santana e outros, representando Eduardo Takashi Uemura; Waldno Pereira de Lucena (6.883/OAB-MS), representando Dirceu Aparecido Longhi; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), Rogerio Castro Santana e outros, representando Anary Eiko Tsunori Uemura; Debora Olmos Lopes (6.927-E/OAB-MS), Carlos Alberto Galvao Filho (7.868/OAB-MS) e outros, representando Sizuo Uemura Junior; Janaina Prescinato Miranda Martins de Araujo (11.771/OAB-MS), representando Délia Godoy Razuk; Munder Hassan Gebara (5.485/OAB-MS), representando Sandro Ricardo Barbara; Alexandra Bastos Nunes (10.178/OAB-MS) e Laudelino Balbuena Medeiros (2.477/OAB-MS), representando Rodrigo Boschetti Medeiros; Tatiana Boschetti Medeiros (11.895/OAB-MS) e Cintia Jueci Menghini Barbosa (11.958/OAB-MS), representando Roosewelt Granja; Mauricio Nogueira Rasslan (6.921/OAB-MS) e Diego Neno Rosa Marcondes (11.433-B/OAB-MS), representando Evandro Silva Rosa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.